Tribunal: STF
Processo: Rcl 65002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas, na parte em que determinaram a remoção de reportagem jornalística e impediram a publicação de “qualquer outro material” sobre o beneficiário do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os atos reclamados violaram o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 



    III. Razões de decidir



    3. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    5. No caso em análise, verificou-se que a liberdade de imprensa e a de informação foram colocadas em segundo plano em relação aos direitos de imagem da empresa fornecedora de serviços, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; CPC, art. 1.024, § 3º, art. 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto; STF, RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 60.784 ED/SP, Rcl 60.416 ED/SP, Rcl 60.031 ED/DF.